Tribunal: STF
Processo: ARE 869807
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099. TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DE CADUCIDADE. LEI 7.144/1983 DE MINAS GERAIS. DECRETO 20.910/1932. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 766.304. TEMA 683 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - PRODEMGE - EMPREGO PÚBLICO - APROVAÇÃO DA REQUERENTE DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - PRETENSÃO DE OBTER A NOMEAÇÃO - JURISPRUDÊNCIA ATUAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO - INOCORRÊNCIA DE MOTIVO DE INTERESSE PÚBLICO LEGITIMADOR DA RECUSA - PROCEDÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUESTIONAR O ATO - INOCORRÊNCIA.
    1. O  decurso do prazo de validade do concurso para o ingresso em cargo público não configura a decadência do direito de ação da candidata que afirma ensejador do direito à nomeação o fato de a administração pública haver designado a autora para o desempenho de função correspondente à daquele cargo, já que o prazo para a revisão do ato administrativo é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32.
    2. Na esteira da jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação dentro do número de vagas prevista no edital do certame confere ao candidato direito subjetivo à nomeação, e não mera expectativa de direito, salvo se a recusa da Administração Pública estiver amparada em relevante razão de interesse público, passível de apreciação jurisdicional.
    3. Reposicionamento que se mostra oportuno em face da nova orientação dos Tribunais Superiores, obsequiadora dos princípios do concurso público e da boa-fé da Administração Pública.
    4. Sentença confirmada, em reexame necessário, recurso voluntário prejudicado.” (Doc. 1, p. 193, destaquei)
 
Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 1, p. 213-216).
Nas razões do apelo extremo (Doc. 1, p. 242-255), a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 37, inciso III, da Constituição da República. Sustentou, em síntese, que não existiria direito subjetivo à nomeação controvertida em questão, tendo em vista a previsão expressa do edital do certame no sentido de que a convocação dos candidatos aprovados seria feita de acordo com as necessidades da empresa e durante o prazo de validade do concurso. Alegou, também, a ocorrência de caducidade do concurso público e de prescrição, no presente caso, nos termos do artigo 1º da Lei 7.144/1983 do Estado de Minas Gerais, porquanto a homologação do certame se deu em 12/01/2006 e a candidata, ora recorrida, somente ajuizou a presente ação em 26/02/2010. 
Brunella Cristina Lucarelli apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 1, p. 277-286).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que não haveria preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada (Doc. 1, p. 290-292), motivo pelo qual a PRODEMGE interpôs o presente agravo (Doc. 1, p. 308-313).
Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 683 (Doc. 2).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo, em juízo negativo de retratação, entendeu que a hipótese dos autos não se enquadraria no que decido no julgamento do Recurso Extraordinário 766.304, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 683 da Repercussão Geral, e determinou o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 9).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que “o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação”, conforme assentado no julgamento do Recurso Extraordinário 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 161 da Repercussão Geral, DJe de 03/10/2011.
Assevere-se, ainda, que a matéria relativa à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição da República, decorrente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido foram os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 
1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 
2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838.326-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/05/2017, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. SOLDO E VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). 
1. Prescrição. Decreto nº 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 
2. Inexistência de repercussão geral do tema discutido. 
3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 718.477-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/06/2013, destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITARES ESTADUAIS. FIXAÇÃO DO SOLDO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 601. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 
1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da questão tratada nos autos (ARE 694.450-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
2. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 867.298-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/09/2015, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 897.418-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 09/09/2015, destaquei)

Saliente-se, também, que o presente caso não se subsume à tese aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 766.304, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 683 da Repercussão Geral, no sentido de que “a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame” (DJe de 05/08/2024, destaquei).
Por fim, ressalto que o presente agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 23 de novembro de 2024.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente